Tribunal: STJ
Processo: 0059002-04.2014.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2216277 - MT(2025/0076028-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: A S DE O
ADVOGADOS
: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - DF033506
ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
EMBARGADO
: C S B S
ADVOGADOS
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
KÁTIA LEANDRA SANTIAGO BRAGATI PIRES RIBEIRO -
SP205088
JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - MT027381
EMBARGADO
: F P DE S M H L
ADVOGADOS
: FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - MT017251
ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - MT019706
EMBARGADO
: U C C DE T M
ADVOGADO
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
EMBARGADO
: C C S P
ADVOGADOS
: CAMILA PONTES BINICHESKI - DF055788
ALEXANDRE VALDEVINO GONÇALVES NETO - DF059401
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que, tendo sido interposto o recurso especial apenas pela alínea "c" do
permissivo constitucional, a recorrente deveria apontar a qual artigo de lei
teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu. Incidência da
Súmula 284/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça é o órgão competente para o exame do
recurso especial e, nessa condição, exerce juízo definitivo de admissibilidade,
não se encontrando vinculado ao juízo positivo de admissibilidade realizado
pelo Tribunal de origem nem à conversão do agravo em recurso especial.
4. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela que se
denomina interna, verificada entre termos da própria decisão impugnada, e
não entre a decisão e algum elemento externo a ela, como pretende o
embargante.
Documento eletrônico VDA55321451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 992ff830-1caf-4a54-9274-49f240c7f9cc

5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 992ff830-1caf-4a54-9274-49f240c7f9cc

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2216277 - MT(2025/0076028-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: A S DE O
ADVOGADOS
: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - DF033506
ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
EMBARGADO
: C S B S
ADVOGADOS
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
KÁTIA LEANDRA SANTIAGO BRAGATI PIRES RIBEIRO -
SP205088
JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - MT027381
EMBARGADO
: F P DE S M H L
ADVOGADOS
: FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - MT017251
ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - MT019706
EMBARGADO
: U C C DE T M
ADVOGADO
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
EMBARGADO
: C C S P
ADVOGADOS
: CAMILA PONTES BINICHESKI - DF055788
ALEXANDRE VALDEVINO GONÇALVES NETO - DF059401
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
que, tendo sido interposto o recurso especial apenas pela alínea "c" do
permissivo constitucional, a recorrente deveria apontar a qual artigo de lei
teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu. Incidência da
Súmula 284/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça é o órgão competente para o exame do
recurso especial e, nessa condição, exerce juízo definitivo de admissibilidade,
não se encontrando vinculado ao juízo positivo de admissibilidade realizado
pelo Tribunal de origem nem à conversão do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54914871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 237d0ae1-8c9f-44f2-be60-ac3865ddad22

4. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela que se
denomina interna, verificada entre termos da própria decisão impugnada, e
não entre a decisão e algum elemento externo a ela, como pretende o
embargante.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por A S DE O contra acórdão
da Terceira Turma assim ementado (fls. 3.382-3.383):

PROCESSUAL
RECURSO ESPECIAL DE C. C. S. P.
CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO
MÉDICO
VERIFICADO.
NEGLIGÊNCIA
NA
CONDUÇÃO DO ATENDIMENTO DA PACIENTE.
MORTE
DO
FETO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. QUANTUM

INDENIZATÓRIO.
NÃO
EXORBITANTE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Quanto à apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC, a recorrente limitou-se a alegar, genericamente,
ofensa aos referidos dispositivos legais. Incidência do
óbice da Súmula 284/STF.
2. Os arts. 371 e 473, § 2o, do CPC, apontados como
violados, não foram apresentados em juízo nas razões de
apelação e, portanto, não analisados pelo Tribunal, o que
configura
inovação
recursal
e
ausência
de
prequestionamento.
3. Afastar a conclusão exarada no acórdão, a fim de
reconhecer a inexistência de culpa (negligência,
imprudência ou imperícia) na conduta do profissional, bem
como a ausência dos requisitos da responsabilização civil,
demandaria reexame das provas dos autos. Súmula 7/STJ.
4. O Tribunal de origem entendeu que o valor arbitrado
obedeceu à proporcionalidade com relação ao grau de
culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade
econômica das partes e concluiu que não comportam
acolhimento os pedidos de redução ou majoração das
indenizações arbitradas, porquanto fixadas em valores
razoáveis na sentença.
5. Em casos semelhantes, em que houve óbito de feto em
razão de reconhecido erro médico, esta Corte tem mantido
indenizações por danos morais em torno de 100 salários
mínimos. Na presente hipótese, ainda, a recorrida
experimentou sério risco de morte com sequelas
Documento eletrônico VDA54914871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 237d0ae1-8c9f-44f2-be60-ac3865ddad22

irreversíveis e danos estéticos importantes. Assim, não se
tem como exorbitantes os valores fixados na origem – R$
200.000,00 (duzentos mil reais) – a título de danos morais;
R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos estéticos.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.

PROCESSUAL
RECURSO ESPECIAL DE A. S. DE O.
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL
VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA 284/STF.
A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais
violados ou de divergência jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284
do STF.
Recurso especial não conhecido.

A embargante aponta vícios de contradição e omissão no acórdão que não
conheceu seu recurso especial.
Sustenta, primeiro, contradição: apesar de o Tribunal de Justiça de Mato
Grosso ter, em juízo de retratação, admitido o recurso especial, afastando a aplicação da
e reconhecendo o prequestionamento e a natureza exclusivamente
Súmula n. 284/STF
jurídica da controvérsia, bem como de o Relator, em decisão monocrática, haver
declarado “atendidos os pressupostos de admissibilidade” e determinado a conversão do
agravo em recurso especial, o acórdão embargado proclamou o não conhecimento por
deficiência na indicação de dispositivo legal e ausência de cotejo analítico.
Em seguida, aponta omissão por falta de fundamentação específica capaz
de afastar os dois juízos positivos de admissibilidade já proferidos (origem e decisão
monocrática no STJ), afirmando que eventual mudança exigiria motivação processual
superveniente adequada, submetida ao contraditório, nos termos do
II e § 1o, III
art. 489,
e IV, do Código de Processo Civil (fls. 3401-3402).
Alega que o acórdão embargado limitou-se a repetir os óbices já superados,
sem enfrentar os fundamentos que admitiram o recurso.
Por fim, aponta omissão quanto à natureza do recurso (alínea c do art. 105,
III, da Constituição Federal) e à demonstração do dissídio. Afirma que o cotejo analítico
foi minuciosamente realizado nas e-STJ fls.
e
em hipóteses
2993/3004
3340/3363,
análogas de indenização por dano-morte, com premissas comuns (razoabilidade,
proporcionalidade e
do Código Civil) e resultados divergentes quanto ao
art. 944
quantum
(fls. 3402-3403).
Defende que exigir a indicação de dispositivo legal específico, no caso de
dissídio pela alínea c, seria formalismo exacerbado, sobretudo porque a discussão versa
apenas sobre a quantificação dos danos morais e o
do Código Civil contém
art. 944
conceito aberto, sem parâmetro objetivo.
Documento eletrônico VDA54914871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 237d0ae1-8c9f-44f2-be60-ac3865ddad22

Nos pedidos, requer a intimação da embargada, o saneamento da
contradição e omissões com efeitos infringentes, o conhecimento do recurso especial e a
uniformização da jurisprudência para majorar os danos morais ao patamar de até 500
salários-mínimos, à semelhança do paradigma AgInt no
(fl. 3408).
REsp 1.780.497/RO
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
3.420-3.421.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, tendo sido interposto o recurso especial apenas pela alínea
"c" do permissivo constitucional, a recorrente deveria apontar a qual artigo de lei teria
sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de indicação expressa dos
dispositivos legais violados ou de divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento
do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FALTA
DE
INDICAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DE
TRIBUNAIS
NÃO
VINCULADOS
AO
STJ.
DESCABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ACÓRDÃO PARADIGMA DO PRÓPRIO TRIBUNAL
DE ORIGEM.
PROVIMENTO
SÚMULA 13/STJ.
NEGADO.
1. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo
de lei federal violado no acórdão recorrido, assim como ao
qual se tenha dado interpretação divergente daquela que a
ele houver dado outro tribunal, impede o conhecimento do
recurso especial por deficiência na fundamentação recursal.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. Descabe a interposição de recurso especial com fulcro
no dissídio jurisprudencial de julgados proferidos por
Documento eletrônico VDA54914871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 237d0ae1-8c9f-44f2-be60-ac3865ddad22

tribunais não vinculados ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
3. Não se conhece do recurso com fundamento em
divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado
como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal
prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a
incidência da Súmula 13 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.696.515/PE,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025,
DJEN de
)
22/5/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão
publicado na vigência do
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de
solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes,
não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A não indicação no recurso especial do normativo
supostamente violado reflete carência de argumentação e
conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite
a exata compreensão da controvérsia. Incidência da
Súmula 284/STF.
4. Nos termos do
inc. III, da Constituição da
art. 105,
República, o recurso especial é destinado tão somente à
uniformização da interpretação do direito federal, não
sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual
ofensa à Carta Magna, cuja competência pertence ao
Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.009.662/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
15/12/2025,
de
)
19/12/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CONTRATUAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE
O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
Documento eletrônico VDA54914871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 237d0ae1-8c9f-44f2-be60-ac3865ddad22

SÚMULA
N.
284
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com
clareza, pois a ausência dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial,
caracterizando,
dessa
maneira,
a
ausência
de
fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na
Súmula n. 284 do STF.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com
amparo no
III, c, da CF exige, também, a
art. 105,
indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema
decidido, que supostamente teria sido objeto de
interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n. 284 do STF.
4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de
que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é
apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque
a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea c do permissivo
constitucional.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.008/BA,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
)
28/2/2025.
Vale ressaltar que esta Corte é o órgão competente para o exame do recurso
especial, razão pela qual não está vinculada ao juízo de admissibilidade realizado na
origem. Nesse sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7, STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de recurso especial, sob o fundamento de
incidência da Súmula n. 7, STJ e ausência de demonstração
adequada de divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que as teses defensivas não
demandam reexame fático-probatório, que foi realizado o
cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o acórdão
recorrido, e que o Tribunal de origem admitiu o recurso
especial, reconhecendo a inexistência de óbice ao seu
conhecimento.
Documento eletrônico VDA54914871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 237d0ae1-8c9f-44f2-be60-ac3865ddad22

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental apresenta argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
incidência da Súmula n. 7, STJ e à ausência de
demonstração adequada de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada
todas as nulidades suscitadas pela defesa, concluindo pela
regularidade do procedimento, além da inexistência de
prejuízo à defesa, o que afasta a necessidade de reexame de
provas, vedado pela Súmula n. 7, STJ.
5. A decisão agravada destacou que o recurso especial não
demonstrou, de forma adequada, a similitude fática e a
interpretação divergente entre o caso concreto e os
paradigmas invocados, requisito indispensável para a
configuração de dissídio jurisprudencial.
6. A mera transcrição de ementas e trechos de julgados,
sem a devida comparação entre as circunstâncias fáticas,
não atende ao requisito de demonstração de divergência
jurisprudencial, conforme entendimento pacífico do STJ.
7. O fato de o Tribunal de origem ter admitido o
recurso especial não vincula o STJ ao seu
conhecimento, cabendo a esta Corte a análise definitiva
dos requisitos de admissibilidade recursal.
8. No presente agravo regimental, não foram apresentados
argumentos novos ou aptos a alterar os fundamentos da
decisão agravada.
(...)
(AgRg no
relator Ministro Messod
REsp n. 2.086.154/RS,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
9/12/2025,
de
- grifei.)
16/12/2025
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Dos autos, extraem-se dados que informam a
intempestividade do recurso especial.
2. Se, de acordo com o outrora agravante, o sistema do
TJDFT considerou feriados as datas de
(Dia do
28/10/2020
Servidor Público) e
(Dia de Finados), não se
2/11/2020
poderia afirmar que a informação lançada pela secretaria
do Tribunal, pertinente ao prazo, é incorreta.
3. Ao menos na hipótese, não se pode falar em erro
judiciário.
4. O que se tem, na verdade, é a falta do jurisdicionado,
que não se desincumbiu de um ônus seu, qual seja,
demonstrar a suspensão das atividades forenses no dia 28
de outubro de 2020.
5. O juízo de admissibilidade recursal realizado por esta
Corte Superior, que é o órgão competente para o exame do
recurso especial, não está vinculado à admissão feita na
instância inferior.
Precedentes.
6 . Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54914871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 237d0ae1-8c9f-44f2-be60-ac3865ddad22

(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.881.500/DF,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
22/3/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÃO N. 244 DO CNJ.
NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
JUÍZO
NATURAL. ANÁLISE. REQUISITOS RECURSAIS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS. VINCULAÇÃO AO
JUÍZO PRÉVIO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU.
INEXISTÊNCIA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
CONSTATADA. CORREÇÃO POR ESTA CORTE
SUPERIOR EM ATUAÇÃO SPONTE PROPRIA (ART.
654, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
TRÁFICO
DE
DROGAS.
QUANTIDADE
NÃO
EXPRESSIVA
DE
DROGAS.
DESCABIMENTO.

§
4.o,
DA
ART.
33,

LEI
N.
11.343/2006.
AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
INVERSÃO
INDEVIDA.
REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. VIABILIDADE.
ACUSADO QUE POSSUÍA 18 (DEZOITO) ANOS.
ATENUANTE
DA
MENORIDADE
RELATIVA.
RECONHECIMENTO
OBRIGATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. O entendimento desta Corte Superior está fixado no
sentido de que "não se aplica o disposto no
do
art. 220
CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244, de
nos feitos com tramitação perante a justiça
19/9/2016,
criminal, ante a especialidade das disposições previstas no
caput, e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há
art. 798,
falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de
dezembro
a
20
de
janeiro."
(AgRg
no
Rel. Ministro REYNALDO
AREsp 1.892.706/DF,
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
).
24/08/2021,
30/08/2021.
2. O Superior Tribunal de Justiça é o juízo natural do
recurso especial, a ele competindo a análise de todos os
seus pressupostos recursais objetivos e subjetivos, dentre
eles, a tempestividade, motivo pelo qual não está vinculado
ao juízo de admissibilidade proferido pelo Tribunal de
origem.
3. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser
reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por
força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos
termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
4. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pela
dedicação às atividades criminosas exige a indicação de
elementos concretos. Na situação dos autos, as instâncias
ordinárias não aplicaram o redutor com fundamento na
assertiva, genérica, de que não teria sido demonstrado que
o Réu não se dedicaria às atividades criminosas, o que
caracterizou, ainda, indevida inversão do ônus probatório
em desfavor da Defesa.
Documento eletrônico VDA54914871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 237d0ae1-8c9f-44f2-be60-ac3865ddad22

5. A quantidade não expressiva de drogas autoriza a
aplicação da minorante na fração máxima de
(dois
2/3
terços).
6. Em razão do quantum final da reprimenda, da fixação da
pena-base no mínimo legal, da primariedade do Agravante,
mostra-se cabível o estabelecimento do regime inicial
aberto (Súmula n. 440 do STJ), bem assim a substituição
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos.
7. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus
concedido, de ofício, para fazer incidir a causa de
diminuição do
§ 4.o, da
na
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
fração máxima de
(dois terços) e aplicar a atenuante da
2/3
menoridade relativa, redimensionando as penas nos termos
do voto, bem assim para estabelecer o regime inicial aberto
e substituir a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da
Execução.
(AgRg no
relatora Ministra Laurita
REsp n. 1.953.442/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
)
4/10/2021.
Da mesma forma, a conversão do agravo em recurso especial para melhor
exame não impede o Relator de realizar uma nova análise dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial.
Ressalte-se, ainda, que a contradição que autoriza os embargos de
declaração é aquela que se denomina interna, verificada entre termos da própria decisão
impugnada, e não entre a decisão e algum elemento externo a ela, como pretende o
embargante.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
o, § 16, II, DA LEI
ART. 4
12.850, DE 2013, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI
13.954, DE 2019. IMPROCEDÊNCIA.
1. "A contradição que autoriza a interposição de embargos
declaratórios é a que se aninha na estrutura da própria
decisão embargada, entre a fundamentação e o
dispositivo". (STF, AR
). Hipótese em que
1535-ED/SP
inexiste contradição "entre [as] proposições do próprio
julgado" (STJ, EDcl no
ou entre "a
REsp 1602681/ES)
fundamentação e o dispositivo da própria decisão
embargada". (STJ, EDcl no AgInt no
.
AREsp 1114315/SP)
2. Alegação de ofensa ao
o, § 16, II, da Lei 12.850, de
art. 4
2013, na redação dada pela Lei 13.954, de 2019 (o
chamado "Pacote Anticrime"). Caso em que ficou
demonstrado, no acórdão em que recebida denúncia e no
acórdão ora embargado, que "a denúncia lastreou-se, para
além do conteúdo das colaborações premiadas [...
Documento eletrônico VDA54914871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 237d0ae1-8c9f-44f2-be60-ac3865ddad22

], em numerosos outros elementos de corroboração,
colhidos na execução de diversas medidas cautelares, como
busca e apreensão e quebras de sigilo bancário, telemático
e telefônico." Consequente improcedência da alegação de
ofensa ao
o, § 16, II, da Lei 12.850, na redação dada
art. 4
pela Lei 13.954.
3. Embargos de declaração em embargos de declaração
rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg na APn n.
relatora
897/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
18/5/2022,
1/6/2022.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 237d0ae1-8c9f-44f2-be60-ac3865ddad22

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.216.277 / MT
Número Registro: 2025/0076028-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00590020420148110041 590020420148110041
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C C S P
ADVOGADOS
: CAMILA PONTES BINICHESKI - DF055788
ALEXANDRE VALDEVINO GONÇALVES NETO - DF059401
RECORRENTE : A S DE O
ADVOGADOS
: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - DF033506
ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
RECORRIDO
: C S B S
ADVOGADOS
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
KÁTIA LEANDRA SANTIAGO BRAGATI PIRES RIBEIRO -
SP205088
JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - MT027381
RECORRIDO
: F P DE S M H L
ADVOGADOS
: FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - MT017251
ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - MT019706
Documento eletrônico VDA55294524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 7889ba9c-751c-496f-9baf-6839130e62a5

RECORRIDO
: U C C DE T M
ADVOGADO
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
RECORRIDO
: C C S P
ADVOGADOS
: CAMILA PONTES BINICHESKI - DF055788
ALEXANDRE VALDEVINO GONÇALVES NETO - DF059401
RECORRIDO
: A S DE O
ADVOGADOS
: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - DF033506
ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - MT005932
FERNANDA ARENHART MEDEIROS - MT026247
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : A S DE O
ADVOGADOS
: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - DF033506
ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - MT005932O
EMBARGADO : C S B S
ADVOGADOS
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
KÁTIA LEANDRA SANTIAGO BRAGATI PIRES RIBEIRO -
SP205088
JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - MT027381
EMBARGADO : F P DE S M H L
ADVOGADOS
: FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - MT017251
ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - MT019706
EMBARGADO : U C C DE T M
ADVOGADO
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
EMBARGADO : C C S P
ADVOGADOS
: CAMILA PONTES BINICHESKI - DF055788
ALEXANDRE VALDEVINO GONÇALVES NETO - DF059401
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55294524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 7889ba9c-751c-496f-9baf-6839130e62a5

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: 7889ba9c-751c-496f-9baf-6839130e62a5